Tribunal: STF
Processo: ARE 828231
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO LIMITE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 686.143-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O benefício previdenciário pago pelo regime geral de previdência, quando sub judice a controvérsia sobre o seu reajuste na mesma proporção do aumento aplicado ao teto do salário de contribuição, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 686.143-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 568, DJe 11/9/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “No caso em tela, conforme informações prestadas pela Contadoria Judicial (fls.162), o benefício do autor apesar de ter sido limitado ao teto quando foi concedido, suas rendas mensais em 12/1988 e 01/2004 não superaram os tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03 e, portanto, não há diferenças devidas”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.